Tribunal: STF
Processo: HC 265126
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pablo Ribeiro Ferretti impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA RECORRER. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DA RECUSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a concessão de habeas corpus de ofício, mantendo a recusa do Ministério Público Estadual em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    2. O agravante foi denunciado pelos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei nº 10.826 /2003, e no art. 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. 



    3. A defesa sustenta a ilegitimidade do Ministério Público Federal para interpor recurso, alegando que o Ministério Público Estadual presidiu os atos prévios e permaneceu inerte após ser intimado. Argumenta, ainda, que o agravante preenche os requisitos legais para o oferecimento do ANPP e que a negativa do acordo foi fundamentada de forma contraditória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público Federal possui legitimidade para interpor agravo regimental em casos em que o Ministério Público Estadual atuou como parte no feito originário; e (ii) saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi devidamente fundamentada, considerando os requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Ministério Público Federal possui legitimidade para interpor agravo regimental, mesmo quando o Ministério Público Estadual atua como parte no feito originário, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Tal prerrogativa decorre das funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pela Constituição Federal, especialmente nos arts. 127 e 129. 



    6. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, sendo prerrogativa do Ministério Público avaliar, de forma fundamentada, a necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime, conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    7. No caso concreto, a recusa do Ministério Público Estadual foi ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça, com fundamentação baseada em elementos fáticos da prática delitiva, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a intervenção judicial. 



    8. Legitimidade bjetivos legais sejam observados. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O Ministério Público Federal possui legitimidade para interpor agravo regimental em tribunais superiores, mesmo quando o Ministério Público Estadual atua como parte no feito originário. 2. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público fundamentar sua recusa com base nos requisitos legais e nas peculiaridades do caso concreto. 3. O controle judicial sobre a recusa do ANPP limita-se à análise da fundamentação apresentada pelo Ministério Público, sem possibilidade de obrigar a oferta do acordo.



    Pretende “b) No mérito que seja determinado ao Ministério Público a oferecer o ANPP nos termos do artigo 28-A do CPP; [...] Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, então seja a ordem concedida de ofício, diante da patente ilegalidade”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 



    Inicialmente, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    Nesse contexto, conforme ressaltou o acórdão recorrido, “a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal não considerou a ausência de confissão do acusado como impeditivo ao benefício, mas foi afastada com base em elementos fáticos da prática delitiva”. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 26):



    Como bem ilustrado na denúncia, o denunciado, ainda que detentor de Guia de Tráfego Especial, possui permissão para “autorizada a ser transportada para utilização em treinamentos e/ou competições de tiro desportivo do local de origem para estandes de tiro registrados”, “assegurado o retorno”, mas, não possui permissão para conduzi-la ostensivamente e com ela entrar e permanecer em locais públicos, o que ocorreu nos fatos ora narrados, uma vez que o denunciado, além de entrar e permanecer com a pistola no restaurante, se utilizou dela para ameaçar funcionários do local. 



    Além disso, é certo que apesar de ter o acusado praticado tiro em clube no mesmo dia, a prática ocorreu às 13h06, ao passo que os fatos em apreço ocorreram por volta das 22h, ou seja, portava a arma de forma ilegal em diversos lugares da cidade. 



    A conduta do acusado causou risco e temor nos presentes, que foram ameaçados, tendo o denunciado empunhado a pistola e dito “ você vai querer crescer? Se quiser, eu te apago aqui mesmo!”. 



    Diante desse cenário, vemos que além do crime de porte ilegal de arma de fogo, o material bélico que estava pronto para ser utilizado – tendo o acusado ameaçado de morte as vítimas -, temos que a hipótese excede as diretrizes para a celebração do acordo de não persecução penal. 



    Portanto, as circunstâncias do caso concreto revelam que a medida pretendida não será suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime. 



Desta forma, já houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça com a manifestação pela impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos em tese extraídos da prática delitiva, de modo que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida e o pedido trazido nesta impetração não comporta guarida sob nenhuma vertente. 



Esta Corte possui o entendimento de que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado. Nesse contexto, cabe ao Judiciário apenas exercer o controle quanto à fundamentação do não oferecimento pelo Ministério Público, limitado aos requisitos objetivos legais, não sendo legítimo o exame a fim de se obrigar a oferta do referido acordo.



    No caso em espécie, restou observado o previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, ademais presente fundamentação válida para sua negativa. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal. 



    Finalmente, não há ilegalidade na interposição de recurso pelo Ministério Público Federal em processos em tramite no STJ, ainda que o Ministério Público Estadual atue como parte no feito originário, conforme bem exposto no ato dito coator:



    De início, quanto à ilegitimidade do Ministério Público Federal para interpor recurso perante esta Corte Superior, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o MPF, na qualidade de fiscal da ordem jurídica e custos legis perante os tribunais superiores, possui legitimidade para interpor recursos, inclusive agravo regimental, ainda que o Ministério Público estadual atue como parte no feito originário. Tal prerrogativa decorre das funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pela Constituição Federal, especialmente no art. 127, caput, e no art. 129, incisos II e IX, sendo certo que o MPF, ao atuar nos tribunais superiores, não representa os interesses do parquet estadual, mas sim o interesse público em sentido amplo. Assim, a interposição do agravo regimental pelo MPF é admissível, notadamente quando visa garantir a correta aplicação do direito e preservar a ordem jurídica.



    Nesse mesmo sentido é a orientação desta Suprema Corte: “Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal.” (RE 985.392 RG, ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.